Tribunal: TJDFT
Processo: 0734936-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0734936-06.2021.8.07.0001 Apelante(s) Condomínio Residencial Atrium D’Argent Residence Et Style, Alex Canuto de Sá Cunha), João Fortes Engenharia S.A (em recuperação judicial); JFE 11 Empreendimentos Imobiliários – em recuperação judicial; e Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário Apelado(s) Condomínio Residencial Atrium D’Argent Residence Et Style, Alex Canuto de Sá Cunha), João Fortes Engenharia S.A (em recuperação judicial); JFE 11 Empreendimentos Imobiliários – em recuperação judicial; e Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Condomínio Residencial Atrium D’argent Residence et Style; Alex Canuto de Sá Cunha; João Fortes Engenharia S.A (em recuperação judicial); JFE 11 Empreendimentos Imobiliários – em recuperação judicial; e Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 39979681) que, na ação de cobrança ajuizada por Condomínio Residencial Atrium D’argent et Style em face de Alex Canuto de Sá, o qual denunciou à lide João Fortes Engenharia S.A (em recuperação judicial), JFE 11 Empreendimentos Imobiliários – em recuperação judicial e Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: (...) O feito comporta julgamento antecipado na forma do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, não sendo necessária a dilação probatória. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, possibilitando o julgamento do processo. A pretensão do condomínio autor se baseia na cobrança das taxas condominiais inadimplidas pelo requerido em face de seu imóvel. A denunciação à lide foi recebida ao ID no 119932012 para incluir no feito as rés JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. e OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. As atribuições do regular pagamento da taxa condominial decorrem da necessidade de conservação das áreas comuns de atividades às quais todos os proprietários e moradores utilizam, conforme estabelecido na Convenção de Condomínio de ID no 105002857. As atas das assembleias gerais que definiram o valor das taxas de condomínio cobradas no presente processo foram juntadas aos IDs no 105002848 a 105002856. Compete a cada condômino contribuir para as despesas do todo, na proporção de suas frações, nos termos do art. 1.336 do Código Civil. Os débitos do Réu estão relacionados na planilha de ID no 105002860, a qual abrange correção monetária, juros de mora e multa, em conformidade com o disposto no art. 1.336, § 1o, do Código Civil de 2002. É incontroverso nos autos que a imissão na posse do imóvel pelo Requerido se deu em dezembro de 2020, com o julgamento do feito de no 0703406-52.2019.8.07.0001. Ocorre que o entendimento sedimentado no IRDR, Tema no 6, de que a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, não se aplica ao caso. A dívida de condomínio refere-se à obrigação propter rem, ou seja, em razão da coisa. São obrigações que surgem em função do direito real de propriedade. Em razão dessa natureza, pode recair a responsabilidade pelas despesas condominiais tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, ou seja, é a unidade condominial que responde pelos débitos das taxas condominiais, fazendo com que toda dívida gerada em razão do imóvel seja aderida a ele. O entendimento do IRDR, Tema no 6 aplica-se apenas na relação interpartes entre o adquirente e a construtora, mas não se aplica em relação ao Condomínio Autor, uma vez que a garantia do débito é o próprio imóvel. Dito isso, procedentes os pedidos autorais em relação ao Réu ALEX CANUTO DE SA CUNHA. b) Da Denunciação à Lide Quanto às Rés/ Litisdenunciadas JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. e OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, o pleito também comporta acolhimento. A própria litisdenunciada JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA reconhece que os encargos condominiais são devidos por ela até a efetiva entrega das chaves ao Réu, que ocorreu em 02/12/2020. Sendo assim, diante do reconhecimento de parte do débito pela litisdenunciada, temos que o pedido do Autor é incontroverso neste ponto. Ademais, reconhecida nos autos no 0703406-52.2019.8.07.0001 a obrigação solidária das litisdenunciadas em arcarem com a dívida condominial, estende-se a condenação neste ponto à JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. e OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. Os débitos posteriores a essa data são, de fato, de responsabilidade do Requerido. Por fim, quanto à incidência de correção monetária, esta deve incidir desde a propositura da ação, última atualização do débito, e os juros moratórios desde a citação válida, nos termos do art. 405 do CC. þPosto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido para: a) condenar solidariamente os réus ALEX CANUTO DE SA CUNHA e as Litisdenunciadas JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. e OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ao pagamento dos valores estabelecidos na planilha de ID no 105002860 de 10/12/2015 a 10/11/2020, acrescidos de correção monetária desde a propositura da ação, bem como juros moratórios desde a citação válida. b) condenar o réu ALEX CANUTO DE SA CUNHA ao pagamento dos valores estabelecidos na planilha de ID no 105002860 de 10/12/2020 a 10/01/2021, acrescidos de correção monetária desde a propositura da ação, bem como juros moratórios desde a citação válida. Resolvo o processo com exame do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno o réu e as litisdenunciadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Opostos embargos de declaração (Ids 39979687), foram rejeitados (Id 39979695). Providos somente os Aclaratórios opostos pelo réu Alex Canuto (Id 39979697), para (Id 39979704): (...) sanar a omissão apontada e declarar que a obrigação ao pagamento dos valores estabelecidos na planilha de ID no 105002860 de 10/12/2015 a 10/11/2020 serão devidos pelo réu de forma subsidiária em relação às Litisdenunciadas JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. e OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. Onde se lê: " a) condenar solidariamente os réus ALEX CANUTO DE SA CUNHA e as Litisdenunciadas JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. e OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ao pagamento dos valores estabelecidos na planilha de ID no 105002860 de 10/12/2015 a 10/11/2020, acrescidos de correção monetária desde a propositura da ação, bem como juros moratórios desde a citação válida.". Leia-se: " a) condenar as Litisdenunciadas JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. e OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, e o réu ALEX CANUTO DE SA CUNHA de forma subsidiária, ao pagamento dos valores estabelecidos na planilha de ID no 105002860 de 10/12/2015 a 10/11/2020, acrescidos de correção monetária desde a propositura da ação, bem como juros moratórios desde a citação válida.". Prossiga-se nos termos da sentença. Inconformado, o réu Alex apelou (Id 39979717). Busca o apelante, em síntese: (...) que a r. sentença seja reformulada no sentido de condenar somente as denunciadas ao pagamento das dívidas condominiais do período de 10/12/2015 a 10/11/2020, bem como as respectivas custas e honorários, excluindo a obrigação subsidiária do réu Apelante. É o relatório. Decido. Previamente ao exame da pretensão recursal, anoto que o recorrente Alex não demonstrou a regularidade do preparo. Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. E, no § 4o do citado art. 1.007, encontra-se a previsão de que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A Portaria Conjunta n. 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, prevê que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso No caso, verifico que o apelante Alex Canuto de Sá protocolizou a petição recursal em 30/8/2022, às 23h57min35s, instruindo-a apenas com a guia de custas (Id 39979718), mas desacompanhada do comprovante de recolhimento do preparo, sob o fundamento de que “em razão de horário bancário, não foi possível efetivar o recolhimento do preparo no momento de juntada desta Apelação, mas que o fará imediatamente após o restabelecimento dos serviços”. (Id 39979717 p. 1). Todavia, em comportamento contraditório, logo em seguida, às 00h24min3s, do dia 31/8/2022, compareceu aos autos por meio da petição de Id 39979719, requerendo “a juntada do comprovante de recolhimento de custas de preparo”, colacionando o documento de Id 39979720, o qual, vale dizer, trata-se, na verdade, de um comprovante de agendamento, realizado no mesmo dia 31/8/2023, às 00h13min50s, ou seja, também depois do expediente bancário; documento este que sequer atende ao comando das normas de regência (Portaria Conjunta n. 50/2013, art. 7o, § 3o). Logo, mostra-se conflitante o argumento do réu Alex para a não comprovação do recolhimento do preparo, no ato de interposição do recurso, tendo em vista que seu o agendamento em momento posterior ocorreu, igualmente, fora do horário de expediente bancário. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, VIII e parágrafo único, no art. 1.007, § 4o, do CPC; e art. 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT, DETERMINO que o apelante Alex Canuto de Sá, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha, em dobro, o valor das custas recursais, e comprove nos autos o pagamento, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora